Tribunal: TJDFT
Processo: 0001975-31.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001975-31.2018.8.07.0010 RECORRENTE: BRUNO AMADEUS SALES MARINHO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. INDEFERIMENTO. I - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando corroborada pela prova pericial. II - Comprovado que o réu praticou as lesões corporais descritas na denúncia, a condenação é medida que se impõe. lII - Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa para a absolvição do agente, quando não comprovada injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima. Ainda que houvesse, o réu não usou moderadamente dos meios necessários para a repelir, diante da quantidade e gravidade das lesões. IV - O art. 405 do CPP, com redação dada pela Lei no 11.719/2008, possibilita o registro dos depoimentos realizados na audiência de instrução e julgamento por meio audiovisual, sem a necessidade de degravação, a fim de garantir celeridade processual e razoável duração do processo, bem como registro fiel das declarações. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 13 do Código Penal, afirmando que não há nos autos elementos de prova que demonstrem que seja autor de fato delituoso, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Assim, pede sua absolvição do crime de lesão corporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 13 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028